Tribunal: STF
Processo: Rcl 84120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município da Serra/ES, em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000313-30.2017.5.17.0013, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.
    3. Defende que “a interpretação dada pela Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo – 17ª Região - contraria a decisão no RE nº 760.931, posto que, enquanto a Suprema Corte define que a condenação em responsabilidade subsidiaria exige a comprovação cabal da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho entende que é do Ente Público tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços”.

    4. Assevera que o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, “confirmou o da 2ª Turma do TRT da 17ª Região para condenar o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “a procedência da presente Reclamação para que seja cassada decisão monocrática reclamada proferido pela 8ª Turma do TST, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (PROCESSO Nº TRT-RO – 0000313-30.2017.5.17.0013 e por consequência o acórdão da 2ª Turma do TRT da 17ª Região”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    13. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    15. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    16. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve os termos da sentença que condenou o Município da Serra, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 6, p. 2-5; destaques acrescidos):

“(...) 2.2.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
A reclamante afirmou, na inicial, que foi admitida pela 1ª reclamada (SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.), na função de auxiliar de serviços gerais, tendo trabalhado sempre nas dependências das Escolas Públicas pertencentes ao Município de Serra, ora 2º réu. Apontou o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da empregadora e postulou, ao final, o reconhecimento da responsabilidade solidária/subsidiária do ente público pelas verbas deferidas nos autos.
A MM.ª Juíza de primeiro grau acolheu em parte os pedidos iniciais, condenando a 1ª reclamada ao pagamento das verbas decorrentes da rescisão indireta do contrato da autora e impondo ao 2º reclamado a responsabilidade subsidiária pelo adimplemento em questão, com base nos seguintes argumentos: 
“Improcede o pedido de responsabilidade solidária, por não comprovada a existência de grupo econômico. Também não se trata de contrato de subempreitada, na forma do art. 455 da CLT. 
No entanto, todos os contracheques da autora revelam que ela, durante o contrato de trabalho, prestou serviços em benefício do Município da Serra. 
Segundo a Súmula 331, IV, do TST, o tomador de serviços deve responder subsidiariamente pelo adimplemento do débito trabalhista. 
Portanto, incide perfeitamente a hipótese prevista nessa Súmula, no uma vez que o Município usufruiu da força de trabalho do autor. 
Ressalte-se, outrossim, que o ente público não apresentou prova alguma de que tenha envidado medidas efetivas de fiscalização do contrato firmado com a 1ª reclamada, na forma preconizada na Súmula nº 331, V, do TST. 
No que se refere aos limites de aplicação das multas previstas no artigo 467 da CLT, não assiste razão à 2ª reclamada. 
A Súmula 331, IV, do TST, quando alude à locução "obrigações trabalhistas" engloba, de forma implícita, as verbas rescisórias e multas de qualquer natureza, tendo em vista que o empregador não está adstrito apenas ao pagamento de salários e seus consectários durante a vigência do contrato. 
Dessa forma, ao proceder a dispensa do empregado, o empregador está obrigado a pagar as verbas rescisórias e multas de qualquer natureza, despesas estas também insertas na responsabilidade do condenado subsidiariamente, pois não possuem cunho personalíssimo, constituindo-se apenas em parcelas decorrentes do dano lícito causado pela dispensa. 
Assim, condeno a 2ª reclamada a responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas deferidos ao autor.”
Inconformado, o 2º reclamado interpõe recurso, invocando a aplicação da OJ n.º 191 do TST. Nega, ainda, a existência de prova da culpa in vigilando a justificar a sua condenação. Pleiteia, assim, a reforma da sentença nesse aspecto.
Sem razão.
Primeiramente, descabida a pretensão do recorrente de se aplicar a OJ n.º 191 do TST, que pressupõe a existência de uma relação de empreitada, o que nada tem a ver com a situação dos autos, a qual diz respeito a típica hipótese de terceirização de serviços descrita na súmula n.º 331 do TST.
A propósito do tema, sabe-se que, por construção jurisprudencial, o tomador deve responder subsidiariamente pelos créditos dos trabalhadores que lhe prestam serviços, mediante empresa interposta. É esse, aliás, o entendimento consubstanciado no inciso IV da súmula n.º 331, do TST, a seguir transcrita:
“IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.”
Nessa linha de raciocínio, a Administração Pública que atua como tomadora de serviços também responde pelo cumprimento das obrigações trabalhistas em favor dos empregados da empresa contratada, conforme disposto no inciso V da mesma súmula, in verbis:
“V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.”
Na hipótese vertente, restou incontroverso nos autos que a reclamante laborou, durante todo o vínculo, nas dependências do 2º reclamado, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre este e a 1ª ré.
No que tange à prova da culpa in vigilando, noto que o 2º reclamado se limitou a juntar folhas de pagamento e comprovantes de recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias referentes aos meses de setembro/outubro de 2013, dando a entender, com isso, que eram os únicos documentos que o Município tinha em seu poder relativos à fiscalização da 1ª ré.
Ora, causa estranheza o fato de o 2º réu ter produzido prova tão singela de sua suposta fiscalização principalmente ao levar em conta o longo período de contrato da reclamante, que perdurou de 01/07/2013 a 31/01/2017.
Ademais, tamanho o desleixo do 2º réu que ele deixou passar despercebido o inadimplemento do FGTS por todo o vínculo da reclamante - conforme deferido na sentença e não impugnado em razões recursais -, obrigação patronal esta que é uma das mais comezinhas na relação empregatícia e que, por certo, não teria sido descumprida por tanto tempo, se o Município houvesse de fato exercido o controle sobre a 1ª reclamada, como era seu dever.
Ora, não basta contratar empresas para prestação de serviços e deixar seus empregados sem situação definida, sob pena de restar caracterizada a culpa in vigilando.
Ressalto que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na condenação do ente público no caso em apreço. A súmula n.º 331 expressa a interpretação do TST quanto à responsabilidade da empresa tomadora dos serviços, de acordo com as normas que regem a questão da responsabilidade civil, não havendo, por consequência, que se falar em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88).
Nem mesmo a licitude da contratação é capaz de afastar qualquer responsabilidade por parte do contratante, diante de tudo quanto ora exposto. Na verdade, a terceirização lícita apenas impede a formação do vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, mas não tem o condão de isentar o contratante da responsabilidade por eventual inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da contratada.
Além disso, insta registrar que a previsão do art. 71, §1º, Lei 8.666/93 não obsta a responsabilidade do 2º réu. Isso porque, tal dispositivo não exclui, de forma irrefutável e taxativa, a responsabilidade da Administração Pública, permitindo que esta seja reconhecida no caso de omissão em fiscalizar obrigações inerentes ao contrato celebrado.
Aliás, a indicação expressa, na súmula n.º 331, V, do C. TST, do art. 71 da Lei de Licitação, na verdade, é a confirmação de que o dispositivo legal não impede a responsabilização subsidiária dos entes públicos.
Essa é a interpretação mais correta, quando considerados os princípios da proteção do trabalhador e da boa-fé, na medida em que preserva os direitos da obreira que efetivamente prestou serviços para o Município.
(...)
Cabe salientar que, em decisão majoritária proferida nos autos da ADC 16/DF, em 24/11/2010, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n.º 8.666/93, mas deixou ressalvado que tal dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do Poder Público, quando verificada a omissão culposa.
Portanto, não obstante a declaração da constitucionalidade do artigo 71 da Lei n.º 8.666/93, persiste a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quando demonstrada a culpa in vigilando, como ocorrido na presente hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário do 2º reclamado, mantendo a sentença que o condenou a responder subsidiariamente pela integralidade das verbas deferidas à reclamante.”

    17. Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo em Recurso de Revista interposto pelo ora reclamante, entendendo não atendida a exigência do art. 896, § 1º-A, da CLT. Este o ato ora impugnado, cujos trechos abaixo transcrevo (e-doc. 9, grifos no original):

“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Recurso de Revista n° TST-Ag-RR-313-30.2017.5.17.0013, em que é agravante MUNICÍPIO DA SERRA e agravados MARIOZANA DE OLIVEIRA PEREIRA e SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
O Município da Serra interpõe agravo (fls. 563/592) contra a decisão decisão monocrática deste relator (fls. 560/561), que negou seguimento ao seu recurso de revista por ausência de transcendência, com fulcro nos arts. 896-A, § 2º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.
É o relatório.
(...)
A agravante renova a insurgência contra a responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta.
Sem razão, contudo.
De plano, verifica-se que o apelo revela-se desfundamentado, nos moldes da Súmula 422 do TST.
A parte agravante não se insurgiu, especificamente, contra os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual não reconheceu a transcendência da causa porque não atendido o requisito intrínseco formal de admissibilidade previsto no do art. 896, § 1º-A, I, da CLT.
Ressalta-se que é ônus da parte impugnar a decisão recorrida, nos termos em que proferida, consoante disposto no art. 1.010, III, do novo CPC, e na Súmula 422, I, do TST.
Não conheço.”

    18. Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da matéria objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

    19. Diante desse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela justiça especializada.  Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

    20. Concluo, portanto, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo TST, na espécie, considerando a indispensabilidade de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.

    21. Superado o óbice formal, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região se distanciou do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    22. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada aqualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    23. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    24. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    25. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
    26. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    27. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a respon